Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722670-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VICTOR DE OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por VICTOR DE OLIVEIRA FERNANDES, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de aplicação de nova orientação jurisprudencial, trilhada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo de Tema n. 1.087 (ID. 47641345), nos seguintes termos: Não conheço, ademais, do pleito do mov. 244.1, por ausência de competência, considerando que não se está diante de hipótese de aplicação de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação. Intimem-se. [...] O agravante requer a aplicação retroativa da tese fixada no Tema no1.087 (impossibilidade de incidência da majorante do furto noturno à forma qualificada do delito). Compulsando os autos da execução 0002408-79.2020.8.07.0005, o agravante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado (CP 155, §1o e §4o, CP), cuja pena, em sede de apelação, foi reduzida para 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa. Interposto Agravo em Recurso Especial, no 2078090/DF, o e. STJ redimensionou a pena para 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na primeira fase, o e. STJ aplicou a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância negativa, de forma que a pena base restou fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase, foi mantida a compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, majorando-se a sanção na fração de 1/12 (um doze avos), alcançando-se a pena intermediária 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, o Tribunal Superior afastou a incidência da majorante do repouso noturno, em razão de sua incompatibilidade com o furto qualificado, tornando-se definitiva a pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. De acordo com o processo da execução penal, 0004987-72.2017.8.07.0015, andamento 280, a pena e o trânsito em julgado do processo crime no 0002408-79.2020.8.07.0005 foram atualizados com a juntada do inteiro teor do Recurso Especial e gerado novo relatório da situação executória. No novo relatório, de 09/05/2023 (mov. 280.1), já consta o redimensionamento da pena após o julgamento do AREsp 2078090-DF, cuja pena total é de 13 anos, 2 meses e 10 dias. No relatório anterior, de 22/03/2023 (mov. 236.1), constava a pena de 14 anos e 8 meses. Assim, a redução da pena pelo afastamento da majorante do repouso noturno, em razão de sua incompatibilidade com o furto qualificado, já foi lançada no processo da execução. Intimada, a Defesa do agravante registrou ciência do acordão (ID. 48787078). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, é atribuição do relator, nos feitos criminais, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Considerando que a providência judicial pretendida pelo agravante, qual seja, a aplicação retroativa da tese fixada no Tema no1.087 (impossibilidade de incidência da majorante do furto noturno à forma qualificada do delito), já foi atendida, o processo não é mais útil e o agravante carece de interesse recursal. Pelo exposto, não conheço do agravo em execução penal, com base no artigo 89, III, do RITJDFT. BRASÍLIA, 17 de julho de 2023 16:00:44. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora